Tribunal: TJDFT
Processo: 0730137-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730137-15.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EVANDRO DE SOUZA E SILVA, ANA MARIA DE SOUZA, LUZIA PEREIRA DE SOUZA, MARIA DE SOUZA E SILVA, MARLENE DE SOUZA CURADO, KAIO RODRIGUES DE SOUZA, WANDERSON RODRIGUES SOUZA, TATIANE FERREIRA DA SILVA, ELSON BARBOSA DE SOUZA SILVA, ELIENE BRAGA DE SOUZA, SHARLAN BRAGA DE SOUZA, ELIANE BRAGA DE SOUZA, RENE BRAGA DE SOUZA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL RELATÓRIO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 61846745), com pedido de antecipação de tutela, interposto por EVANDRO DE SOUZA E SILVA contra as decisões ID 188814486 e ID 201966483, proferidas pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0702092-44.2024.8.07.0018. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença (ID 159648933) ajuizada em pelos exequentes/agravantes, cujo valor executado é de R$ 15.050,32, consubstanciado pelo título judicial dos autos da ação de desapropriação indireta PJE no 0046026-37.2003.8.07.0016, correspondente à fração ideal de 0,0680% da área remanescente do imóvel constituído pelo lote urbano quinhão 23 (vinte e três), situado na Região Administrativa de Santa Maria, DF, com características e confrontações constantes na matrícula 42.569 do Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID de origem 160072571). A decisão (ID de origem 167031361) deferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a citação dos interessados. A empresa SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA apresentou impugnação (ID de origem 172216945) arguindo preliminar de ilegitimidade ativa dos agravantes, tendo em vista que eles teriam alienado todos os direitos, conforme escritura pública de venda e compra (ID de origem 172226852), razão pela qual requereu a extinção do incidente de cumprimento de sentença. A executada NOVACAP apresentou a impugnação sob o ID de origem 172506878, suscitando preliminar de inadequação da via eleita, pedindo a submissão da execução ao regime de precatórios ante a decisão proferida na ADPF 949-STF, e alegando excesso na execução, todavia, reconhecendo como incontroverso o débito de R$ 13.056,92. Os agravantes apresentaram resposta (ID de origem 175098004) à impugnação da NOVACAP. No dia 05/03/2024, sobreveio a primeira decisão agravada (ID de origem 188814486), nos seguintes termos: “ID 188442102. Assiste razão à NOVACAP. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP tem por objeto a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas, portanto é uma empresa pública que presta serviço próprio de Estado em regime não concorrencial, desta forma não se trata de empresa pública que tenha como escopo a atividade econômica em regime de concorrência ou voltada ao lucro. Portanto, o presente cumprimento de sentença deverá obedecer ao regime constitucional de precatórios (CF, arts. 2o; 100 e 167, VI). (grifou-se) ID 184852606. Em relação à legitimidade dos sucessores não ficou esclarecido com a documentação juntada aos autos, junte aos autos o inventário e a comprovação dos exequentes serem sucessores do falecido. Além disso, há outros cumprimentos de sentença individuais no nome dos exequentes, informem ao juízo se há litispendência entre esse cumprimento e os outros em que são exequentes. Intime-se a NOVACAP a se manifestar acerca da petição de ID 184852606. Intime-se o advogado VALTER JOSÉ VIEIRA CALAZAN o no 4583/B OAB/AL para que informe quem patrocina nesta causa. Intime-se a parte autora para conhecimento da petição de ID 188077347. À secretaria, readeque-se o feito quanto à contagem de prazo e às prerrogativas da Fazenda Pública que devem ser aplicadas à NOVACAP. À secretaria, cadastre-se o patrono dos exequentes que não está cadastrado. Encaminhem-se os autos à contadoria judicial para que informe o quantum debeatur. Int.” Inconformados, os agravantes opuseram embargos de declaração (ID 189314340), suscitando omissão e erro material. No dia 26/06/2024, sobreveio a segunda decisão agravada (ID de origem 201966483), nos seguintes termos: “Visa (sic) as partes exequentes, por meio de embargos declaratórios, a modificação da decisão de ID 188814486, que deferiu o cumprimento de sentença pelo rito constitucional da Fazenda Pública. A tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 865 foi de que ao final do processo havendo necessidade de complementação da indenização esta não se submete ao regime de precatórios, devendo ocorrer mediante depósito judicial, desde que seja constatado atraso no pagamento dos precatórios do ente federativo responsável pelo pagamento da indenização. Veja: "No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios." RE no 922.144-MG. Rel. Min. Luís Roberto Barroso, em 19/10/2023. Repercussão Geral – Tema 865. Informativo 1113. Ora, observe que a tese definida no Tema 865 STF, não se amolda na situação discutida nessa demanda onde as partes discutem não a complementação, mas a integralidade do pagamento relativamente a indenização de sua cota parte. (grifou-se) E mesmo se considerando se tratar de desapropriação direta, o fato é que há qualquer comprovação nos autos de a exequente esteja em atraso com os pagamentos de suas obrigações, circunstância que desnatura a aplicação da tese definida perante a Corte Constitucional. Aliás, as próprias partes exequentes reconhecem se tratar de pagamento integral e não de complementação do valor da indenização. É o que se observa na petição de ID 189314340: “O Tema 865 do S.T.F. trata de situação específica de pagamento de indenização por desapropriação, que é o caso dos autos, e, por ser específico, não contraria eventual decisão final a ser adotada na ADPF 949, já que esta trata dos pagamentos em geral e aquele Tema, dos pagamentos decorrentes de processo expropriatório em particular.” Logo, não há como se acolher o pedido de aplicação da tese definida no Tema 865 STF. Logo, não há como se acolher o pedido de aplicação da tese definida no Tema 865 STF, razão recebo o recurso de embargos e, no mérito, nego-lhe provimento. (grifou-se) ID 199324405. Em relação à impugnação apresentada pela SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA Intime-se a SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e os exequentes. Para que esclareçam sobre a escritura de venda e compra (ID 172226852) que informa que os exequentes são proprietários e possuidores da fração ideal de 0,0680% sobre 70 %, que equivale a 0,0476% de todo o imóvel constituído pelo Lote Urbano Quinhão 23. No entanto, na inicial de ID 159648933, os exequentes afirmam serem proprietários de 0,0680 % do valor da indenização determinado no processo 0046026-37.2003.8.07.0016. ID 200889466. Intimem-se os autores para que além de prestarem os devidos esclarecimentos quanto à porcentagem correta que alegam serem proprietários, juntem aos autos o documento integral do formal de partilha que determinou as porcentagens de cada herdeiro que ora requer o cumprimento de sentença, bem como tragam aos autos a documentação que determinou que os herdeiros só teriam direito a 70% do remanescente ao imóvel. Ciência ao MPDFT. Int.” Inconformada, a impugnante SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA peticionou (ID 203273911) informando que já consta nos autos o registro do Formal de Partilha, decorrente de registro de decisão judicial transitada em julgado, não havendo, portanto, razão para exigência da juntada do documento na forma determinada. No dia 22/07/2024, os exequentes interpuseram o presente agravo de instrumento, sem o preparo, por serem beneficiários da justiça gratuita, requerendo: “b) liminarmente, que seja antecipada a tutela para desobrigar as partes da apresentação da formal de partilha, impondo ao juízo de 1o Grau que examine a legitimidade das partes com base na Emenda à Inicial (fls. 1051/1110 do processo de conhecimento 2003.01.1.086547-2) e respectiva Decisão que a defere (fl. 1462 dos autos do processo 2003.01.1.086547-2), proferidas na fase de conhecimento, documentos que já contam dos autos a quo; (grifou-se) [...] d) no mérito, requer que a Decisão agravada seja reformada para indeferir à AGRAVADA a prerrogativa de pagamento pelo regime de precatórios, fazendo-se aplicar o rito do art. 523 do CPC ao caso e a regra do art. 5o inc. XXIV da Constituição Federal, por se tratar de processo transitado em julgado após a data da publicação da política de distribuição de lucros e dividendos da AGRAVADA; (grifou-se) e) no mérito, em caso de provimento deste recurso, a Decisão agravada seja reformada para fixar-se honorários sucumbenciais em favor a parte AGRAVANTE em razão da improcedência da Impugnação da AGRAVADA, inclusive honorários recursais por ocasião do provimento do presente recurso.” (grifou-se) Entrementes, no dia 28/08/2024, sobreveio a decisão ID de origem 209027660 nos seguintes termos: “[...] Inicialmente revogo parcialmente as decisões de id 188814486 – no que se refere a apresentação de documentos pelos exequentes e remessa dos autos à Contadoria Judicial (não há valor incontroverso) e de id 201966483 – relativamente a determinação para que as partes prestem esclarecimentos de percentuais de cota parte. Passo a analisar as impugnações quanto aos demais temas. A legitimidade ativa dos exequentes encontra-se comprovada nos documentos de id 159648938. Ademais, consta ainda que a própria empresa Santa Maria Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda entabulou negociação com os exequentes, considerando a situação de sucessores conforme de averigua na escritura juntada no id 172226852, o que evidentemente desnatura a alegação de ilegitimidade ativa. Rejeito, portanto, a alegação de ilegitimidade ativa dos exequentes e os mantenho no polo ativo conforme se encontram. Da impugnação apresentada por Santa Maria Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda no id 172216945 Não merece acolhimento a impugnação feita pela empresa Santa Maria Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. Como se observa na Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no dia 21/06/2016, e firmada pelos exequentes e Santa Maria Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, perante o 4o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brazlândia-DF, a transação relativa a fração ideal do imóvel registrado na Matrícula no 42.569, perante o 5o CRI/DF, ressalvou em sua cláusula segunda o direito ou indenização advindo de eventual procedência nos autos de no 2003.01.1.086547-2 (Pje no 0046026-37.2003.8.07.0016), 2004.01.1.011147-8 (Pje de no 0040699-77.2004.8.07.0016), 2006.01.1.129613-7 (Pje no 0013641-76.2006.8.07.0001) e 2009.01.1.197620-3 (Pje no 0000962-51.2005.8.07.0010), tendo a impugnante declarado ciência do processo de desapropriação e renunciado em favor da alienante eventuais direitos creditícios dele decorrentes. Logo, não há quaisquer dúvidas de que a transação ressalvou eventuais direitos ou indenizações decorrentes de futuro êxito na demanda de desapropriação. Portanto, como o contrato faz lei entre as partes, seu conteúdo há que ser preservado, até porque é livre o direito de contratar e os contraentes atraem para si o dever de observar os princípios de probidade e da boa-fé, conforme inteligência contida nos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil. Desta forma, rejeito a impugnação apresentada por Santa Maria Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda (id 172216945), e mantenho os exequentes no polo ativo dessa demanda conforme indicados. Dada a clareza no conteúdo da escritura pública de compra e venda relacionada no id 172226852, tenho como preenchidos os requisitos autorizadores estabelecidos no art. 80 do Código de Processo Civil e, portanto, de ofício condeno por litigância de má-fé a empresa Santa Maria Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda e, por consequência, a teor do contido no art. 81 do mesmo Diploma Legal, fixo multa em favor da parte exequente no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento), sobre o valor dado à causa. Contudo, em observação ao conteúdo da Súmula 519 do STJ deixo de condená-la em pagamento de honorários advocatícios. Da impugnação apresentada pela Novacap no id 172506878 Inadequação processual Ora, não há que se falar em inadequação processual, vez que plenamente demonstrado o interesse da parte autora consistente na persecução de recebimento dos valores indenizatórios decorrentes da Ação de Desapropriação Indireta de no 46026-37.2003.8.07.0016, de imóvel de sua propriedade sob a Matrícula 42.569 perante o Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Ou seja, a parte autora busca por meio de ação própria e adequada o recebimento de indenização decorrente de título judicial decorrente da exitosa ação de desapropriação, de modo que preenchidos se encontram os requisitos relativamente as condições da ação estabelecidos no art. 17 do Código de Processo Civil - o interesse e a legitimidade, o que desnatura a alegada preliminar. Ademais, trata-se de título judicial transitado em julgado, pronto e apto à execução. Logo, não há que se falar em inadequação processual. Desta forma, rejeito essa preliminar. Por fim, tendo em vista a anuência dos exequentes (id 175098004 - contrarrazões) quanto ao valor apurado pela executada (id 172506878 – impugnação), homologo o valor da execução no importe de R$13.056,92 (treze mil e cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos), resguarda a devida atualização. Por consequência, torno sem efeito os cálculos elaboradores pela Contadoria Judicial consignados no id 197987874, vez que inteiramente desnecessários, ficando obviamente prejudicada a análise da impugnação da executada objeto da petição de id 200889466. Deixo de condenar a executada por litigância de má-fé, vez que ausentes os requisitos autorizadores estabelecidos nos art. 79 e 80, ambos do CPC. Entretanto, conforme reiteradamente afirmado pelo signatário o levantamento de qualquer valor somente será possível após a elaboração do quadro de credores, porquanto se trata de execução coletiva. Por fim, descadastre-se o Ministério Público oficiou pela não intervenção, id 203181473, dando-lhe ciência. Int.” Irresignados, os ora agravantes, opuseram novos embargos de declaração (ID de origem 209725728) alegando: a) omissão quanto aos juros de mora e compensatórios, sobre o valor devido, na forma das Súmulas 12 e 102 do STJ; b) omissão quanto à condenação da NOVACAP ao pagamento dos honorários de sucumbência. Também inconformada com a decisão acima, a impugnante Santa Maria Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda opôs embargos de declaração (ID de origem 210148011) apontando contradição na decisão por considerar texto que não consta nos autos diante da expressa cláusula de sub-rogação dos direitos de indenização em seu favor. E, por último, a NOVACAP também opôs embargos de declaração (ID de origem 211681827), apontando: a) omissão quanto à necessária condenação da parte exequente ao pagamento de honorários de sucumbência; e, b) contradição ao tratar de condições da ação e do cabimento da execução, matéria diversa do que foi veiculada na impugnação. Tecem arrazoado e colacionam julgados. É o relatório. DECIDO. A controvérsia recursal orbita essencialmente sobre os seguintes pontos: a) obrigação das partes a apresentarem o formal de partilha; b) legitimidade ativa no cumprimento de sentença; c) da condenação aos honorários advocatícios; e d) sobrestamento do curso do processo até o julgamento da ADPF n. 949/DF. a) obrigação das partes a apresentarem o formal de partilha Quanto ao pedido de desobrigação de apresentação do formal de partilha, houve o esvaziamento do objeto recursal diante da expressa revogação da ordem de apresentação do documento, conforme se extrai da leitura inequívoca das linhas iniciais da decisão ID 209027660, onde consta: “Inicialmente revogo parcialmente as decisões de id 188814486 – no que se refere a apresentação de documentos pelos exequentes e remessa dos autos à Contadoria Judicial (não há valor incontroverso) e de id 201966483 – relativamente a determinação para que as partes prestem esclarecimentos de percentuais de cota parte”. E, uma vez que não mais subsistem os efeitos obrigatórios dessa parte específica da decisão interlocutória, e da qual se pretendia modificação, fica prejudicada a análise do respectivo pedido, pela perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Do exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço o pedido, nessa parte. b) legitimidade ativa no cumprimento de sentença Também pelas linhas iniciais da decisão ID 209027660, vê-se que o douto Juízo a quo, embora tenha revogado parcialmente os efeitos das decisões ora agravadas, houve por bem acolher a legitimidade ativa dos ora agravantes nos autos do cumprimento de sentença. Todavia, por curial importância, conforme se verifica na cláusula terceira da escritura pública (ID de origem 172226852, p. 2/4), os ora agravantes não expressaram qualquer reserva sobre os direitos inerentes à gleba vendida, ao contrário, fizeram constar na referida cláusula a sub-rogação dos direitos alienados em favor da empresa impugnante Santa Maria Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, conforme colaciono a seguir: Como a matéria já é objeto dos embargos de declaração (ID de origem 210148011) opostos pela parte impugnante Santa Maria Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, não há como conhecer o recurso, especificamente nesse ponto, sob pena de supressão de instância, devendo-se aguardar, portanto, a decisão do douto Juízo a quo, pois, como dito, a alegação preliminar de (i)legitimidade ativa dos ora agravantes, é matéria versada pela impugnante que se sub-rogou integralmente nos direitos sobre o imóvel objeto da demanda, por ocasião da alienação registrada em cartório. Também não conheço o recurso, quanto a este ponto específico, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. c) ADPF 949/DF Os agravantes alegam a incidência do art. 523 do CPC c/c art. 3o da Lei 13.303, bem como, art. 5o, inc. XXXVI da Constituição Federal. A matéria alçada a debate repousa na verificação da submissão da NOVACAP ao regime constitucional dos precatórios para pagamento de débitos decorrentes de condenações judiciais. De início, insta ressaltar que o art. 927, inciso I, do CPC, preconiza que os juízes e os tribunais observarão as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. Nesse contexto, evidencia-se que, em 04/09/2023, o Plenário do Supremo Tribunal Federal na ADPF n.o 949/DF, por unanimidade, julgou procedente o pedido “para cassar as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), bem assim determinar a submissão dessa empresa ao regime constitucional dos precatórios”, restando o acórdão assim ementado: “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 1. Conforme ótica reiterada desta Corte, admite-se a arguição de descumprimento de preceito fundamental para impugnar conjunto de decisões judiciais que determinam a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da aplicabilidade, às empresas públicas prestadoras de serviço público típico de Estado e de natureza não concorrencial, do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100). 3. Atos judiciais que determinam medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer crédito violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2o; 60, § 4o, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente, com determinação de cassação das decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP), bem assim de submissão da empresa ao regime constitucional dos precatórios. (ADPF 949, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 04-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-09-2023 PUBLIC 22-09-2023)” [Grifou-se] Portanto, restou decidido com eficácia erga omnes e efeito vinculante que a parte executada NOVACAP, deve se submeter ao regime constitucional dos precatórios próprio da Fazenda Pública previsto no art. 100 da CF/1988, inclusive com determinação expressa de cassação das decisões judiciais que promoveram medidas constritivas. Por fim, anoto que acórdão transitou em julgado em 21/08/2024. Em idêntica direção já havia jurisprudência desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. EQUIPARAÇÃO COM A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RITO DOS PRECATÓRIOS. ADPF 949/DF. STF. APLICABILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu no julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental no 949/DF, de forma unânime, que se aplica à Novacap a sistemática constitucional dos precatórios. 2. Não se aplicam à Novacap as disposições inseridas no Código Civil e no Código de Processo Civil, em conformidade, inclusive, com o disposto no artigo 173, § 1o, inciso II, da Constituição Federal, que estabelecem que as empresas públicas se sujeitam ao regime jurídico próprio das empresas privadas. 3. "O Tribunal, por unanimidade, conheceu desta arguição de descumprimento de preceito fundamental e julgou procedente o pedido, para cassar as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), bem assim determinar a submissão dessa empresa ao regime constitucional dos precatórios, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 25.8.2023 a 1.9.2023." (STF, ADPF 949/DF). 4. "Cuida-se, portanto, de empresa pública dependente, orçamentária e financeiramente, do Tesouro do Distrito Federal e da União, que atua na ordem econômica prestando serviço típico de Estado. Não há como supor caracterizada a lucratividade como intuito ou finalidade da Novacap. Nesse contexto, violam a sistemática de precatórios versada no art. 100 da Constituição Federal as decisões judiciais que determinam a penhora, o sequestro ou o bloqueio do patrimônio da empresa para pagamento de débitos da Novacap." (STF, ADPF 949/DF). 5. Diante do regime específico das pessoas jurídicas de direito público, ao qual deve ser submetida a Novacap, o cumprimento de sentença não deve prosseguir com a penhora de valores e expropriação de bens para o pagamento do débito cobrado, sendo obrigatória a expedição de precatório. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1766768, 07298785420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2023, publicado no DJE: 18/10/2023.)” (grifou-se) Com essas ponderações, nessa fase não exauriente, não vislumbro a presença dos requisitos legais (art. 995, p. único do CPC) e autorizadores da concessão do efeito suspensivo, por ausência da probabilidade do direito ou mesmo risco ao resultado útil do processo, razão pela qual o recurso deve ser recebido apenas no efeito devolutivo. Posto isso, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se informações. Intimem-se os agravados para responderem o presente recurso, nos termos 1019, II, do CPC. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, §4o e 1.026, §2o, todos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator